Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DE BANCO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida a justiça gratuita à parte que comprova sua hipossuficiência financeira que a impede de arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. Possível a produção antecipada de provas nas hipóteses previstas no art. 381 do CPC. 3.1. Há, no caso em análise, interesse na obtenção das imagens do circuito interno de segurança do banco.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.